Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025499-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por Mapfre Seguros Gerais S.A. em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 18.476,28, a título de danos materiais decorrentes de supostas descargas elétricas e oscilações de energia que teriam danificado os equipamentos de segurados da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e

(ii) examinar a configuração dos elementos da responsabilidade civil, notadamente a existência de nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia elétrica e os danos alegados nos equipamentos dos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos probatórios suficientes para a análise do mérito, à luz do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conforme previsto no art. 370 do CPC.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados contra a causadora do dano, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil, mantém as condições da relação obrigacional, mas não dispensa a comprovação dos requisitos essenciais à responsabilização civil.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem metodologia conclusiva ou qualificação profissional adequada, não configurando prova idônea para demonstrar que os danos nos equipamentos resultaram de falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

A ausência de solicitação de ressarcimento à concessionária por parte dos segurados impede a análise técnica tempestiva e contraditória, nos moldes previstos pelo módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

O princípio da responsabilidade objetiva não exime o autor do dever de demonstrar o nexo causal entre o suposto evento danoso e a conduta atribuída à ré. A insuficiência probatória, neste caso, conduz à improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos contêm elementos probatórios suficientes para decidir o mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada à empresa e os danos alegados.

Laudos técnicos unilaterais sem metodologia conclusiva ou qualificação profissional idônea não são suficientes para comprovar o nexo causal.

A ausência de solicitação de ressarcimento à concessionária impede a análise técnica do evento danoso, afastando a sua responsabilização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 10, 370, e 381; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 30.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1023685-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 18.476,28 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente aos danos materiais causados.

A Apelante aventa a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ante a violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), pois foi proferida sentença sem que a Requerida pudesse se manifestar sobre a negativa da realização de perícia técnica essencial à instrução probatória.

Afirma que a Apelada não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação, como apólices de seguro, condições gerais e especiais do contrato, e comprovações adequadas de nexo de causalidade e pagamentos de indenizações.

Alega que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, configurando-se como documentos apócrifos, desprovidos de valor probatório.

Aduz que os danos decorreram de instalações internas dos segurados, que possuem transformadores particulares, isentando a concessionária de responsabilidade (art. 599, Res. 1.000/ANEEL).

Argumenta que as avarias alegadas foram atribuídas a fortuitos externos, como tempestades e descargas atmosféricas, o que exclui o nexo de causalidade e a responsabilidade da apelante (art. 393 do Código Civil).

Por fim, requer seja provido o Apelo, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 252166313).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por por Mapfre Seguros Gerais S.A, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que os segurados, REGIÃO ADM OESTE-MATOGROSSENSE DPTO EDUCACIONAL, JOEL TOLOMEU, MÁRCIA TEIXEIRA, MARIA JOSÉ AIRES DA SILVA e SÉRGIO NAVES DE ALMEIDA, teriam informado sinistros causados por danos elétricos, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor total de R$ 18.476,28 (dezoito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE esta ação regressiva de ressarcimento proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento da quantia de R$ 18.476,28 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).”

Deste ato, recorre a parte Requerida.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não produziu provas testemunhais relevantes, além de fazer jus ao benefício da inversão do ônus da prova.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por descarga atmosférica/elétrica, que atingiu os equipamentos de propriedade dos segurados.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a parte Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados foram, de fato, causados devido a “descarga elétrica” e “oscilações de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “descarga elétrica e descarga atmosférica”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelante à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento do Segurado, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. A Concessionária de energia elétrica não responde pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos trazidos pela Seguradora não são confeccionados por profissional qualificado (art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024